Tribunal: STF
Processo: ARE 1466198
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTAS IMPOSTAS PELO PROCON – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – CONFIGURADA A SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA – DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DESCONSTITUÍREM OS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VALOR DA MULTA FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO” (e-doc. 15). 



    Os primeiros e os segundos embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-docs. 19 e 23). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade, nestes termos:



    “Da análise dos autos, verifica-se que no dia 23.05.2023 foi expedida a intimação do acórdão recorrido (mov. 22 - ED 2) e, tendo em vista que a parte recorrente não procedeu à leitura dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data do envio da intimação (artigo 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06), considera-se que a intimação se deu na data do término desse prazo, ou seja, em 02.06.2023. Sendo assim, o prazo para interposição de recurso passaria a fluir em 05.06.2023 e findaria em 14.07.2023.



    Entretanto, em razão do feriado do dia 08.06.2023 (Corpus Christi), bem como a suspensão do expediente nas repartições judiciárias do Estado do Paraná no dia 09.06.2023, prevista no artigo 2º do Decreto Judiciário n. 714/2022, os prazos foram prorrogados.



    Sendo assim, a fim de comprovar a suspensão do expediente forense, a parte recorrente deveria ter juntado, no ato da interposição do recurso, conforme dispõe o artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, o referido decreto, o que não se vislumbrou no presente caso. 



    Portanto, a petição recursal juntada em 17.07.2023 está intempestiva” (e-doc. 27). 



     



    4. O agravante argumenta que “o prazo recursal se encontra contabilizado de forma errada pelo sistema eletrônico do E. TJPR, impondo-se assim a aplicação da justificativa do art. 223, § 1º, do CPC” (fl. 2, e-doc. 29). 



    Ressalta que “a jurisprudência já se encontra consolidada no sentido de que a indução da parte recorrente à erro pelo sistema de contagem eletrônico de prazos pelo Tribunal configura-se como hipótese de justa causa para a prorrogação do prazo recursal, por se tratar de evento alheio à sua vontade impeditivo da prática do ato processual” sic, (fl. 4, e-doc. 29). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. I e IV do art. 3º, o caput e os incs. XXXIV e XXXV do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Consta dos autos que a parte foi intimada em 2.6.2023 (fl. 7, e-doc. 23) e o recurso extraordinário foi interposto em 17.7.2023 (e-doc. 25), quando exaurido o prazo legal, a evidenciar a intempestividade recursal.



    Quando da interposição do recurso extraordinário, o agravante não juntou documento hábil a demonstrar a efetiva suspensão do prazo recursal. Assim, se tiver ocorrido feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense, não houve a devida comprovação, como disposto no § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil.



    Diferente do alegado pelo agravante, a suspensão dos prazos no Tribunal de origem deveria ter sido comprovada no momento da interposição do recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.304.679-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário intempestivo. Ponto facultativo no foro local (Carnaval). Necessidade de comprovação no momento de interposição do recurso, sob pena de seu não conhecimento. Precedentes. 3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE n. 1.193.552-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.083.956-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Intempestividade. Feriado local não comprovado quando da interposição do recurso. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC), o que aqui não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE n. 1.310.922-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.6.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.109.500-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ART. 544, DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A intempestividade do Agravo em Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11 )” (ARE n. 1.013.466- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    Esse óbice processual conduz ao não conhecimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora